Tribunal: STJ
Processo: 5001249-02.2025.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215513 - SP (2025/0158670-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEONARDO DANTAS DA SILVA
AGRAVANTE
: GABRIEL CARLOS FERREIRA LIMA
AGRAVANTE
: HENRIQUE SANTANA SANTOS
AGRAVANTE
: JHONATAN XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
PEDIDO
PREJUDICADO.
NULIDADE
DO
FLAGRANTE.
INOBSERVÂNCIA
DE
GARANTIAS
CONSITUCIONAIS.
MATÉRIAS
NÃO
APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os autos informam que os agravantes aguardam o desfecho da ação
penal em liberdade, de maneira que a discussão acerca da pertinência da
prisão preventiva encontra-se prejudicada.

2. As alegações defensivas relativas à inobservância das garantias
constitucionais dos agravantes no momento da prisão em flagrante não
foram previamente analisadas pelo Tribunal de origem, o que
inviabiliza a apreciação desses temas pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48005374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: a3c082fa-b394-47fe-9ea0-78d48b6e1dc6

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: a3c082fa-b394-47fe-9ea0-78d48b6e1dc6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215513 - SP (2025/0158670-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEONARDO DANTAS DA SILVA
AGRAVANTE
: GABRIEL CARLOS FERREIRA LIMA
AGRAVANTE
: HENRIQUE SANTANA SANTOS
AGRAVANTE
: JHONATAN XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
PEDIDO
PREJUDICADO.
NULIDADE
DO
FLAGRANTE.
INOBSERVÂNCIA
DE
GARANTIAS
CONSITUCIONAIS.
MATÉRIAS
NÃO
APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os autos informam que os agravantes aguardam o desfecho da ação
penal em liberdade, de maneira que a discussão acerca da pertinência da
prisão preventiva encontra-se prejudicada.

2. As alegações defensivas relativas à inobservância das garantias
constitucionais dos agravantes no momento da prisão em flagrante não
foram previamente analisadas pelo Tribunal de origem, o que
inviabiliza a apreciação desses temas pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LEONARDO DANTAS DA
SILVA, GABRIEL CARLOS FERREIRA LIMA, HENRIQUE SANTANA SANTOS e
JHONATAN XAVIER DOS SANTOS, contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
manejado em razão de acórdão proferido pelo Tribunal
habeas corpus
Regional Federal da 3a Região, no julgamento do HC n. 5001249-02.2025.4.03.0000.
Documento eletrônico VDA48005785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:04
Código de Controle do Documento: 6f293749-1cd2-4b31-8ef5-53bba8f3bfa4

Em suas razões, os agravantes reiteram as alegações de ilegalidade da prisão
em flagrante. A defesa sustenta que diversos direitos constitucionais dos detidos foram
desrespeitados, dentre eles, o direito ao silêncio e o direito de ter sua prisão comunicada.
A defesa alega ter havido violência policial e abuso de autoridade.
A defesa reitera os argumentos quanto à desnecessidade de manutenção da
prisão preventiva dos agravantes, considerando a ausência dos requisitos autorizadores e
o fato de eles ostentarem condições pessoais favoráveis, o que faculta a imposição de
medidas cautelares diversas.
Diante disso, requer o provimento deste agravo para reformar a decisão
monocrática ou, subsidiariamente, apresentar o feito ao Colegiado para que seja relaxada
a prisão em flagrante ou revogada a preventiva, com eventual imposição de cautelares
diversas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. Apesar dos esforços da combativa defesa, a decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Reitere-se que os pedidos relacionados à revogação das prisões preventivas
estão prejudicados.
Extrai-se do voto condutor do acórdão que os quatro agravantes estão em
liberdade. Leonardo e Henrique tiveram suas prisões preventivas convertidas em medidas
cautelares diversas, por força do art. 66 da Lei n. 5.010/1966. Quanto a Gabriel e
Jhonatan, foi-lhes concedida liberdade provisória na audiência de custódia (e-STJ, fl.
306).
Quanto às supostas ilegalidades ocorridas durante a prisão em flagrante,
verifica-se que a Corte de origem não debateu as alegações defensivas, deixando de
apresentar o quadro fático indispensável para que o Superior Tribunal de Justiça se
manifeste sobre os argumentos defensivos e verifique a possibilidade de concessão da
ordem de
, ainda que de ofício.
habeas corpus
Com efeito, "é vedada a apreciação
da pretensão defensiva, sob
per saltum
pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na
via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48005785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:04
Código de Controle do Documento: 6f293749-1cd2-4b31-8ef5-53bba8f3bfa4

dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da
República)" (EDcl no HC n. 609.741/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
).
15/9/2020
29/9/2020
No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE PREJUDICA A APRECIAÇÃO
DO
TEMA.
AUSÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO
DAS
TESES
DEFENSIVAS PELA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO.
ENUNCIADO N. 52, DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As alegadas nulidades decorrentes da sentença condenatória não
foram examinadas pelo Tribunal de origem, de modo que inviável a
análise inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância. Outrossim, prolatada a sentença condenatória, fica
obstada a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento
da denúncia.
2. No que se refere ao alegado excesso de prazo para o encerramento da
instrução, incide o Enunciado n. 52, da Súmula do STJ, que afirma que
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo". Nesse contexto, prolatada
a sentença condenatória, inviável o reconhecimento do excesso de prazo.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.966/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
,
23/10/2023
DJe de
.)
27/10/2023

Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de
eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente
desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do
ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir.
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA48005785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:04
Código de Controle do Documento: 6f293749-1cd2-4b31-8ef5-53bba8f3bfa4

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA48005785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:04
Código de Controle do Documento: 6f293749-1cd2-4b31-8ef5-53bba8f3bfa4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0158670-7
RHC 215.513 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003816920258260385 50000521920254036141 50012490220254030000
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LEONARDO DANTAS DA SILVA
RECORRENTE
: GABRIEL CARLOS FERREIRA LIMA
RECORRENTE
: HENRIQUE SANTANA SANTOS
RECORRENTE
: JHONATAN XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO DANTAS DA SILVA
AGRAVANTE
: GABRIEL CARLOS FERREIRA LIMA
AGRAVANTE
: HENRIQUE SANTANA SANTOS
AGRAVANTE
: JHONATAN XAVIER DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515290<054944<1@
2025/0158670-7 - RHC 215513 Petição : 2025/0046199-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47917789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:55:16
Código de Controle do Documento: EB24B580-908D-4921-85BA-D0A5618C39DB